Tribunal: TJES
Processo: 5002589-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002589-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE JOSE ZORZANELI SILVA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002589-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALEXANDRE JOSE ZORZANELI SILVA

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN-ES)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ALEXANDRE JOSE ZORZANELI SILVA

contra a r. decisão (evento 769285) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do “mandado de segurança” por ele impetrado contra ato coator imputado ao
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO E OUTRO
,
indeferiu a concessão de liminar que visava o sobrestamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 81959249.

Em suas razões recursais (evento 769276), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) a jurisprudência é no sentido de que, tratando-se de conduta praticada antes da inclusão do art. 165-A ao Código de Trânsito Brasileiro, a simples recusa do motorista em se submeter ao teste do etilômetro não autoriza a presunção da embriaguez a configurar a infração prevista no art. 165 do CTB; e (ii) a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos não pode provocar a presunção da culpa do agravante e se sobrepor aos direitos e garantias fundamentais.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que seja sobrestado o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 81959249.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No evento 782609, indeferi o pedido liminar.

O agravado, em sede de contrarrazões (evento 842711), pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 13 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002589-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALEXANDRE JOSE ZORZANELI SILVA

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN-ES)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ALEXANDRE JOSE ZORZANELI SILVA

contra a r. decisão (evento 769285) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do “mandado de segurança” por ele impetrado contra ato coator imputado ao
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO E OUTRO
,
indeferiu a concessão de liminar que visava o sobrestamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 81959249.

Em suas razões recursais (evento 769276), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) a jurisprudência é no sentido de que, tratando-se de conduta praticada antes da inclusão do art. 165-A ao Código de Trânsito Brasileiro, a simples recusa do motorista em se submeter ao teste do etilômetro não autoriza a presunção da embriaguez a configurar a infração prevista no art. 165 do CTB; e (ii) a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos não pode provocar a presunção da culpa do agravante e se sobrepor aos direitos e garantias fundamentais.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que seja sobrestado o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 81959249.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No evento 782609, indeferi o pedido liminar.

O agravado, em sede de contrarrazões (evento 842711), pugnou pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Conforme consta da peça inicial de origem (evento 769277), trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ALEXANDRE JOSÉ ZORZANELLI SILVA
insurgindo-se contra ato tido como coator praticado pelo
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO E OUTRO
, em que objetiva a concessão de liminar determinando a suspensão do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 81959249.

Em prol de sua pretensão, narra a parte impetrante que possui carteira nacional de habilitação na categoria AB e no dia 20/08/2020 recebeu resultado de recurso administrativo interposto junto ao CETRAN ES, o qual foi indeferido.

Sustenta que o entendimento adotado está em confronto com o manifestado pelo E. TJES, uma vez que o auto de infração lavrado e que deu origem ao processo de suspensão do direito de dirigir é decorrente da conduta relativa a recusar-se a se submeter ao teste em aparelho eletrônico de bafômetro, sem que fosse realizado exame de alcoolemia a fim de demonstrar as características do condutor no momento da abordagem.

Assim, asseverando que a Autoridade se absteve de cumprir as determinações previstas no anexo II da Resolução nº 432/2013, pugnou, liminarmente, pelo sobrestamento do processo administrativo de suspensão nº 81959249, até ulterior julgamento de mérito.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo,
por não vislumbrar os requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, indeferiu a liminar ora pleiteada.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que
“[...] o art. 165 do CTB prevê sanções e medidas administrativas para quem dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência”
e que
“[...] o art. 277, §3º, na redação dada pela Lei nº 11.705/2008, já vigente a época dos fatos aqui narrados, determina que sejam aplicadas as mesmas penalidades e restrições administrativas do art. 165 ao condutor que se recusar a se submeter a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa”.

Consignou, ainda, que o agravante não estaria sendo
“[...]
penalizado por dirigir embriagado, tampouco foi presumida a sua embriaguez, mas por recusar-se a se submeter a procedimentos que permitam aos agentes apurar o seu estado”
e que o
“[...] C. STJ possui entendimento firmado no sentido de que a sanção do art. 277, § 3º, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova, eis que a infração nele prevista não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusar-se em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, caput”
.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões e as contrarrazões recursais, entendo que o recurso de agravo de instrumento não merece ser provido.

No que concerne a alegação de ilegitimidade passiva, aduzida pela autarquia pública estadual recorrida, não pode ser apreciada neste momento recursal, sob o risco de supressão de instância.

Conforme reiterado na jurisprudência desta e. Terceira Câmara Cível,
“O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000767, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000056, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020).

Ultrapassado esse ponto, como se sabe, o Código de Trânsito Brasileiro, após o advento da Lei nº 11.705/08, que proibiu qualquer nível de teor alcoólico no sangue de condutor de veículo automotor, passou a prever, em seu art. 165, que dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência constitui infração gravíssima.

O referido diploma também alterou o art. 277, inserido no capítulo XVII do CTB, que trata das medidas administrativas que deverão ser adotadas pela autoridade de trânsito ou seus agentes, incluindo o § 3º, deixando assentado que as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 aplicar-se-iam ao condutor que se recusasse a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput do artigo 277.

Na ocasião da infração (30/05/2015), o citado
caput
do art. 277 já estava com a redação da Lei nº 12.760/12, prevendo, assim, que o
“condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência”.

Foi, então, dentro desse contexto normativo, que o CONTRAN editou a Resolução nº 432, de 30/01/2013, que dispõe
“sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, para aplicação do disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB)”
, vigente à época da infração sob exame, repito, em 30/05/2015 (evento 769282).

E, segundo a referida Resolução, a confirmação da alteração da capacidade psicomotora dar-se-ia por meio de, pelo menos, um dos procedimentos previstos no art. 3º, possibilitando, ainda, a utilização de prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova admitido em direito.

A infração do art. 165, de acordo com o art. 6º, da citada resolução, seria caracterizada por exame de sangue, teste etilômetro ou sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidos na forma do art. 5º, o qual, por sua vez, trata tanto do exame clínico com laudo conclusivo firmado por médico perito, quanto da constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, conforme explicitado no Anexo II.

Ainda conforme parágrafo único do art. 6º da mencionada resolução, somente se aplicaria
“as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB ao condutor que recusar a se submeter a qualquer um dos procedimentos previstos no art. 3º, sem prejuízo da incidência do crime previsto no art. 306 do CTB caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora”
.

Contudo, em que pese os argumentos sustentados pelo recorrente, é necessário registrar que ele não foi autuado pela prática da conduta descrita no artigo 165, do CTB (dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência), mas sim por aquela prevista no artigo 277, § 3º, do CTB (serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no
caput
deste artigo – com a redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008, vigente à época dos fatos).

Como mencionado acima, de acordo com a redação vigente do § 3º, à época da autuação, seriam
“aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.

Ou seja, já após a Lei nº 11.705/08, a aplicação da penalidade prevista no art. 165, mesmo antes da inclusão do art. 165-A pela Lei nº 13.281/2016, no caso específico do § 3º do art. 277, independia da constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, e, portanto, de observância da Resolução CONTRAN nº 432/2013.

E, acerca desta matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a sanção prevista no artigo 277, § 3º, do CTB não exige a demonstração do estado de embriaguez, por ser reprimido apenas a recusa do teste. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO ETILÔMETRO. RECUSA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ NÃO EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE. ARTS. 277, § 3º, E 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÕES DIVERSAS. PENALIDADE PELA SIMPLES RECUSA. POSSIBILIDADE. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRECEDENTE
. I - Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração que aplicou a penalidade estabelecida no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, ante a recusa do condutor do veículo na realização do teste do etilômetro (bafômetro).
II - A controvérsia travada nos autos cinge-se à possibilidade da aplicação da penalidade administrativa decorrente da simples recusa na realização do teste do etilômetro, bem como na imprescindibilidade de outro meio de prova da influência de álcool ou outra substância psicoativa, a fim de configurar a infração de trânsito prevista no art. 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro - de acordo com a redação dada pela Lei n. 11.705/2008.

III - A recusa em se submeter a testes de alcoolemia, apesar de ser, per si, insuficiente à configuração da embriaguez do condutor do veículo - infração administrativa diversa, tipificada no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, impõe a aplicação das mesmas penalidades previstas no referido dispositivo legal, conforme estabelece o art. 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. IV - A evidência do estado de embriaguez do infrator apenas é imprescindível, quando não realizado o teste do etilômetro, para caracterizar a infração prevista no supracitado art. 165, mas desnecessária para a infração do art. 277, § 3º, em razão da singularidade das infrações, embora impostas as mesmas sanções
. Precedente: REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 10/10/2017. V - Recurso especial provido para reconhecer a regularidade do auto de infração. (REsp 1758579/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018)

_________________________

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TESTE DE ALCOOLEMIA, ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 277, § 3º, C/C ART. 165 DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. DEVER INSTRUMENTAL DE FAZER.
PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO REFORÇADA.
1. Em recente julgamento do REsp 1.677.380/RS, relator Ministro Herman Benjamin, ocorrido em 10.10.2017 e publicado no DJe 16.10.2017, a Segunda Turma do STJ firmou entendimento de que, tendo em vista a necessidade de punição do descumprimento do dever positivo previsto no art. 277 do CTB, como infração de mera conduta, a recusa em se submeter ao teste de alcoolemia resulta na aplicação da mesma penalidade prevista para a sanção administrativa do art. 165 do CTB.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1719584/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 29/11/2018)

Assim, para a Corte constitucionalmente responsável pela correta interpretação e uniformização das normas infraconstitucionais, a
“simples recusa em se submeter ao teste de alcoolemia enseja, a teor do disposto no art. 277, § 3º, do CTB, na aplicação das mesmas penalidades e sanções administrativas previstas para o condutor abordado dirigindo embriagado (art. 165 do CTB), tratando-se, porém de infrações são autônomas, que não se confundem”
(AgInt no REsp 1612742/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 06/06/2019).

Segundo ressaltou o Insigne Ministro Gurgel de Faria, no voto condutor deste último julgado,
“as infrações descritas nos arts. 165 e 277, §3º, do CTN, apesar de possuírem as mesmas penalidades e sanções administrativas, não se confundem, sendo totalmente autônomas”.

O fato de o legislador ter incluído o art. 165-A ao CTB não altera esse raciocínio, pois, como visto, já existia infração autônoma do art. 165, prevista no art. 277, §3º, do mesmo diploma, após alteração promovida pela Lei nº 11.705/2008.

Despicienda, portanto, a confirmação da alteração da capacidade psicomotora do agravante, que conduzia o veículo, pois não foi autuado pela infração do art. 165, mas com base no art. 277, §3º, do CTB.

Diante desse quadro, sendo incontroversa, ao menos em sede de cognição sumária, a recusa do recorrente em se submeter ao etilômetro, ainda que inexistente no auto de infração qualquer informação acerca da ingestão de bebida alcoólica, é cabível a autuação do condutor na conduta prevista no artigo 227, § 3º, do CTB.

Por outro lado, não há que se falar em presunção de inocência no caso concreto. Isso porque, sem maiores delongas, como já visto, a simples leitura do documento que consubstancia o ato administrativo questionado permite perceber que, contrariamente ao que alega a parte recorrente, a conduta que lhe foi imputada não foi a dirigir sob o efeito de álcool (art. 165 do CTB), mas sim aquela preconizada no art. 277, § 3º, daquele mesmo diploma legal.

E, sendo assim, não vislumbro qualquer presunção de que o recorrente estava embriagado, mas apenas a constatação direta de que ele se negou a realizar o teste de alcoolemia previsto em lei, o que, por si só, é suficiente, em tese, a ensejar a aplicação das penalidades e da medida administrativa prevista no art. 165-A, do CTB, que são equivalentes àquela constante do art. 165 da referida lei.

Ressalto, por fim, que o auto de infração é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, devendo o particular desconstitui-lo por meio de prova de fato diverso ou de algum vício, o que, ao menos neste particular, não restou comprovado.

Sobre o tema, cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO EXAME DE ALCOOLEMIA – VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Verifica-se que no Auto de Infração de Trânsito PM 30198951-2 (fl. 51), lavrado no dia 08⁄06⁄2013, há menção da tipificação da infração, na modalidade dirigir sob a influência de álcool, que se amolda à hipótese descrita no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. O artigo 277, §2º, do CTB, com a redação conferida pela Lei nº 11.705⁄08, vigente à época dos fatos, permite que as autoridades policiais realizem exame de alcoolemia para verificar a embriaguez do condutor. Nesta hipótese, o referido exame indica que o agravante afirmou ter ingerido bebida alcoólica e que aparentava ter ¿olhos vermelhos; odor de álcool no hálito; dispersão e dificuldade no equilíbrio¿, sinais que indicam a infração de trânsito imputada, nos termos da legislação do Conselho Nacional de Trânsito.
3. Tanto o auto de infração quanto o exame de alcoolemia são atos administrativos que gozam da presunção relativa de veracidade e legitimidade, inexistindo no feito qualquer elemento capaz de infirmá-los. Precedentes deste Tribunal
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016631, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 13/09/2017)

Assim, o magistrado primevo agiu com acerto ao indeferir a liminar pleiteada na origem, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela de urgência, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o agravante, ao impetrar o
mandamus
na origem, demonstrou a comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, de modo que concluo pelo acerto do indeferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002589-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALEXANDRE JOSE ZORZANELI SILVA

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN-ES)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TESTE DO BAFÔMETRO – RECUSA – RECORRENTE AUTUADO PELA INFRAÇÃO DESCRITA NO ART. 277, § 3º, DO CTB – INFRAÇÃO AUTÔNOMA – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INAPLICABILIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme reiterado na jurisprudência desta e. Terceira Câmara Cível,
“O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000767, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000056, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020).

2. Autor que não foi autuado pela prática da conduta descrita no artigo 165, do CTB (dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência), mas sim por aquela prevista no artigo 277, § 3º, do CTB (serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo com a redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008, vigente à época dos fatos).

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em elucidativo julgado, firmou o entendimento de que a sanção prevista no artigo 277, § 3º, do CTB não exige a demonstração do estado de embriaguez, por ser reprimido apenas a recusa de submeter ao teste. (REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

4. Por outro lado, não há que se falar em presunção de inocência no caso concreto. Isso porque a simples leitura do documento que consubstancia o ato administrativo questionado permite perceber que, contrariamente ao que alega a parte recorrente, a conduta que lhe foi imputada não foi a dirigir sob o efeito de álcool (art. 165 do CTB), mas sim aquela preconizada no art. 277, § 3º, daquele mesmo diploma legal.

5. E, sendo assim, não vislumbro qualquer presunção de que o recorrente estava embriagado, mas apenas a constatação direta de que ele se negou a realizar o teste de alcoolemia previsto em lei, o que, por si só, é suficiente, em tese, a ensejar a aplicação das penalidades e da medida administrativa prevista no art. 165-A, do CTB, que são equivalentes àquela constante do art. 165 da referida lei.

6. Ressalto, por fim, que o auto de infração é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, devendo o particular desconstitui-lo por meio de prova de fato diverso ou de algum vício, o que, ao menos neste particular, não restou comprovado.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.